Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-67.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000085-67.2020.8.11.0045
Classe:

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 055.807.941-50 (EXCIPIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EXCEPTO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EXCEPTO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323) No 0000085-67.2020.8.11.0045

EXCIPIENTE: PAULO HENRIQUE PEIXOTO

EXCEPTO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – JUIZ QUE PROFERIU SENTENÇA NA AÇÃO PENAL CONTRA OS CORRÉUS – INEXISTÊNCIA DE PRÉ-JULGAMENTO EM RELAÇÃO AO EXCIPIENTE – ATUAÇÃO NA MESMA INSTÂNCIA –IMPEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO ––
EXCEÇÃO REJEITADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há impedimento do magistrado que, a despeito de ter prolatado sentença condenatória na ação penal sobre o mesmo fato em relação aos corréus, não adentrou no mérito da causa em relação ao excipiente, inocorrendo a quebra da imparcialidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323) No 0000085-67.2020.8.11.0045

EXCIPIENTE: PAULO HENRIQUE PEIXOTO

EXCEPTO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Exceção de Impedimento manejada por PAULO HENRIQUE PEIXOTO, representado pela Defensoria Pública, em face do Juiz de Direito HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA, titular da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Assevera que foi denunciado, juntamente com RAUL FELICIANO e ELIENE BARBOSA, pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006] e que, em razão de não ter sido localizado, o feito foi desmembrado em relação a ele.

Narra que os corréus foram condenados pelo excipiente e,
“como o juiz do presente feito já se manifestou em termos finais (sentença condenatória) em relação aos mesmos fatos postos em julgamentos, devemos entender ‘tiver funcionado como juiz de outra instância’ também como o julgamento do feito em processos distintos, mas relativos aos mesmos fatos, e não apenas em relação ao grau de jurisdição”
, fulcrando sua pretensão no art. 252, III, do CPP.

A arguição não aceita pelo excepto, que encaminhou a exceção para julgamento [art. 100, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da exceção de impedimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323) No 0000085-67.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O excipiente sustenta que, em razão de o excepto ser o prolator da sentença condenatória contra os corréus, estaria impedido de atuar na ação penal sobre o mesmo fato contra ele, desmembrada anteriormente, em razão da sua não localização.

A despeito de a jurisprudência majoritária adotar o entendimento de que o rol previsto nos arts. 252 a 254 do CPP é taxativo, minha posição pessoal, já externada em outros julgamentos, é que pedra de toque é a imparcialidade do julgador, que pode ser afetada no caso de prejulgamento.

Bebo da fonte de BADARÓ:

“Se a imparcialidade se define ordinariamente pela ausência de pré-juízos ou parcialidades, sua existência pode ser apreciada, especialmente conforme o art. 6.1 da Convenção, de diversas maneiras. Pode se distinguir entre um aspecto subjetivo, que trata de verificar a convicção de um juiz determinado em um caso concreto, e um aspecto objetivo, isto é, se o juiz oferece garantias suficientes para excluir qualquer dúvida razoável de sua imparcialidade.

Nas situações concretas, são mais comuns os casos de comprometimento do aspecto objetivo da imparcialidade. A imparcialidade do juiz resta evidentemente comprometida quando o magistrado realiza pré-juízos ou pré-conceitos sobre o fato objeto do julgamento.

[...]

Segundo a teoria da aparência geral da imparcialidade, para que a função jurisdicional seja legitimamente exercida, não basta que o magistrado seja subjetivamente imparcial, mas é necessário também que a sociedade acredite que o julgamento se deu perante um juiz imparcial. Um julgamento que toda a sociedade acredita ter sido realizado por um juiz parcial é tão pernicioso e ilegítimo quanto um julgamento realizado perante um juiz intimamente comprometido com uma das partes. Consequentemente, tão importante quanto o juiz imparcial, é o juiz parecer ser imparcial. Se a sociedade não acredita que a justiça foi feita, porque ao acusado não foi assegurado um julgamento imparcial, o resultado do processo será ilegítimo e prejudicial ao Poder Judiciário. A sociedade não verá em tal sentença, pouco importando se absolutória ou condenatória, uma decisão justa. No caso
Delcourt vc. Bélgica
, o TEDH utilizou a famosa expressão do direito inglês ‘justice must not only be done; it must also be seen to be done’”
[Processo Penal, Ed. RT, 8a edição, págs. 51/53],

A corroborar com esses entendimentos, a imparcialidade judicial encontra-se devidamente assegurada nos seguintes diplomas internacionais: Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 10), Declaração Americana dos Direito Humanos (art. 26.2), Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8.1), Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 14.1), e na Convenção Europeia para Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 1950 (art. 6.1).

Nesse raciocínio, apesar de a Constituição da República não assegurar, expressamente, o direito de ser julgado por um juiz imparcial, é inegável ser a imparcialidade
conditio sine qua non
de qualquer julgador, sendo, assim, uma garantia implícita.

Para tanto, o juiz deve presidir a instrução do processo com absoluta isenção e imparcialidade, formando seu convencimento durante o devido processo legal e manifestá-lo, motivadamente, apenas na sentença.

No caso vertente, para verificar se há ou não o impedimento arguido, ou se, de alguma forma, houve a quebra da imparcialidade do excepto, é necessário imiscuir-se naqueloutra sentença, que condenou os corréus na ação penal no 6459-70.2018.811.0045, código 161038, cuja transcrição da fundamentação adotada entendo oportuna:

“FUNDAMENTAÇÃO

“Ab initio”, esclareça-se que, tratando-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, e não havendo nulidades a serem sanadas, o feito está pronto para a análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 05, do termo de apreensão de fls. 33/34, do exame preliminar de constatação de fl. 35/verso, do boletim de ocorrência de fls. 36/38, do relatório de investigação policial de fls. 50/52 e do exame preliminar de constatação em substância entorpecente de fls. 151/152.

Insta consignar que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade delitiva pode ocorrer pelo laudo preliminar de drogas, desde que elaborado por perito oficial e a droga apreendida seja de fácil identificação, como no caso em comento.

Nesse sentido, cito julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[...]

Somam-se a isso, as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da testemunha Rafael Lisboa Both, policial militar, conforme se pode observar na gravação audiovisual constante no CD de fl. 143.

Em resumo, declarou que a guarnição estava em rondas pela Rua Roma, no Bairro Veneza, momento em que avistaram um veículo de cor prata com quatro ocupantes e decidiram fazer a sua abordagem. No momento em que a guarnição se aproximou do veículo, um dos indivíduos jogou invólucros para fora. Quando da abordagem, desceram os quatro ocupantes do veículo, tendo o ocupante que jogou os invólucros para fora empreendido fuga. Fizeram busca pessoal nos dois ocupantes masculinos, sendo encontrada substância entorpecente no bolso do acusado Raul. Com o acusado Nelson não foi encontrada droga. Não foi feita busca pessoal na acusada Eline, por não ter policial feminino na guarnição, porém, a acusada Eline relatou que tinha droga consigo, entregando-a aos policiais. Após isso, foi feita busca veicular e foi encontrada uma pequena balança no porta-luvas do veículo. Ao serem indagados o que eles iriam fazer com a droga, eles relataram que iam entregar a um indivíduo no mesmo bairro. O indivíduo que fugiu jogou vários invólucros para fora do veículo, porém, não conseguiram localizá-los. Que o condutor e proprietário do veículo era o acusado Nelson. Que não se recorda a quantidade de entorpecente que foi encontrada com o acusado Raul. Que não se recorda a quantidade de entorpecente encontrada com a acusada Eline. Que a quantidade exata dos entorpecentes apreendidos consta no Boletim de Ocorrência.

Nesse sentido, temos as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da testemunha Alex Nascimento da Silva, policial militar, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 143.

Em síntese, narrou que, durante a abordagem, foi localizado no bolso do acusado Raul, algumas trouxas de substância entorpecente. Com a acusada Eline, informou que ela apresentou três trouxas a guarnição, as quais estavam escondidas na região dos seios. Não sabe precisar a quantidade exata de droga encontrada, mas está descrita no Boletim de Ocorrência. O acusado Raul disse que iam entregar droga para alguém, mas não informou nome e nem endereço dessa pessoa. Foi encontrada uma balança de precisão no porta-luvas do veículo. A droga apreendida com os acusados estava acondicionada em saquinhos plásticos, prontas para a mercancia.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas Magno Roberto Miranda e Brucely Viana Rodrigues, investigadores de polícia, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 143.

Em resumo, declararam que a polícia civil tinha denúncia e informações que o acusado Raul estava promovendo o tráfico ilícito de droga nesta cidade e que ele era integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Corroborando, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela testemunha Rael Airton Barros de Campos, policial militar, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 143.

Se não bastasse isso, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Alex Nascimento da Silva (fl. 07) e Rafael Lisboa Both (fl. 08), policiais militares.

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

[...]

Ademais, o acusado Raul Feliciano Maia, quando interrogado na Delegacia de Polícia, confessou “que estava em posse de entorpecentes para mercanciar” (fls. 16/18).

Quando interrogado em juízo (CD de fl. 143), o acusado Raul Feliciano Maia mudou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, negando qualquer participação no crime de tráfico ilícito de droga em apreço. Sustentou ser usuário de drogas e a droga encontrada consigo era para o seu uso.

Contudo, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do CPP, porém, no caso em apreço, entendo que não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Por sua vez, a acusada Eline Barbosa Silva, quando interrogada em juízo (CD de fl. 143), negou qualquer participação no crime de tráfico ilícito de droga em apreço. Sustentou que a droga encontrada consigo foi o corréu Paulo quem a jogou nos seus seios. Não era usuária de drogas. Não sabia que o acusado Raul tinha droga consigo. Não sabia informar se o acusado Raul promovia o trafico ilícito de droga nesta urbe.

Contudo, trata-se de prova isolada nos autos, não havendo consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do CPP, porém, no caso versando, não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, tenho que as teses absolutórias da Defesa não merecem prosperar, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime de tráfico ilícito de entorpecente e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados Raul Feliciano Maia e Eline Barbosa Silva pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados RAUL FELICIANO MAIA e ELINE BARBOSA SILVA, qualificados nos autos, como incursos no crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. [...]”

A leitura atenta do
decisum
autoriza concluir que, em momento algum, o excepto adentrou no
meritum causae
em relação ao excipiente, que
sequer é mencionado
,
limitando-se a analisar as provas produzidas quanto à materialidade e a autoria imputadas a RAUL e a ELINE
.

Não há traços, ainda que mínimos, de quebra da imparcialidade do excepto, que autorize o acolhimento da exceção de impedimento aviada por PAULO HENRIQUE PEIXOTO.

Diante do exposto,
REJEITO
a exceção de impedimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022